Tribunal: TJMT
Processo: 0000537-35.2014.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000537-35.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMI LINA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 825.344.201-78 (APELANTE), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), LUCILDO DA CUNHA CARVALHO - CPF: 035.645.301-42 (APELADO), Transportadora Logistica de Cargas Ltda - ME (APELADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA MUNIZ - CPF: 005.549.746-22 (APELADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA MUNIZ - EPP - CNPJ: 04.717.584/0001-71 (APELADO), JOAO VITOR ALMEIDA FERREIRA - CPF: 062.329.181-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ALMEIDA FERREIRA - CPF: 061.288.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA MUNIZ - CPF: 005.549.746-22 (APELANTE), ROBSON DA SILVA MUNIZ - EPP - CNPJ: 04.717.584/0001-71 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), NOEMI LINA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 825.344.201-78 (APELADO), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA FERREIRA - CPF: 062.329.181-93 (APELADO), MATEUS ALMEIDA FERREIRA - CPF: 061.288.161-00 (APELADO), LUCILDO DA CUNHA CARVALHO - CPF: 035.645.301-42 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA LOGISTICA DE CARGAS LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), ALPHA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.579.618/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES E ALIMENTOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DE GENITOR E ESPOSO DOS AUTORES – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA COM CAMINHÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS PRESUMIDA – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A empregadora responde solidariamente com o seu empregado pela reparação civil que esse causar no exercício do trabalho, a teor do art. 932, III do Código Civil, portanto, não há falar em ilegitimidade passiva.

O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Os danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o genitor e esposo dos autores justificam a condenação em danos morais e ressarcimento dos danos materiais, haja vista que devidamente comprovados.

Sendo os filhos da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida, portanto, de rigor a manutenção da pensão em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente, corrigido anualmente até a data em que cada um dos autores completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000537-35.2014.8.11.0030

APELANTES:

ROBSON DA SILVA MUNIZ E OUTRO

APELADO:

JOAO VITOR ALMEIDA FERREIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ROBSON DA SILVA MUNIZ

e ROBSON DA SILVA MUNIZ - EPP
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, Dra. Sabrina Andrade G. Rodrigues, lançada nos autos da Ação de
Indenização por Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes e Alimentos
n. 0000537-35.2014.8.11.0030, ajuizada por
NOEMI LINA DE ALMEIDA, JOÃO VITOR ALMEIDA FERREIRA e MATEUS ALMEIDA FERREIRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as demandadas de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, fixadas em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, perfazendo o total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 362 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento;

danos materiais referente às despesas de funeral e conserto da motocicleta, no valor de R$3.727,20 (três mil setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção de monetária pelo INPC desde o desembolso;

pensão alimentícia aos autores João Vitor e Mateus, no percentual de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do acidente, sendo corrigido anualmente, até a data em que cada um dos autores completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Os apelantes, em suas razões recursais pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a proprietária do veículo envolvido no sinistro é a requerida Logística Transportadora de Cargas ME, de propriedade da Sra. Raquelaine Muniz, de forma que entende que houve desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão do apelante Robson da Silva Muniz.

Afirma que o réu Sr. Lucildo da Cunha Carvalho
“é o único responsável pelo evento danoso, trabalha para a empresa LOGISTICA TRANSPORTADORA DE CARGAS ME de propriedade da outra requerida, não possuindo qualquer vínculo com a pessoa física do Apelante, ou mesmo com a empresa Robson da Silva Muniz EPP
” (sic).

No mérito, sustenta que não deve ser responsabilizado pelo pagamento de indenização por danos morais e nem mesmo o material/pensão, por ausência de demonstração do dano e porque a conduta imprudente geradora do sinistro é exclusiva do Sr. Lucildo, ora condutor do caminhão da empresa Logística Transportadora de Cargas ME.

Alternativamente, pugna pela redução do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada apelado, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e quando aos danos materiais, que a indenização devida deve corresponder ao percentual de responsabilidade dos apelantes, nos moldes do art. 945, do CC.

Quanto a pensão, ressalta que não há nos autos qualquer documentação que comprove a dependência financeira dos filhos em relação ao falecido pai. Ainda, argumenta que os filhos do De Cujus possuem plena capacidade física, não podendo ser aceito pela justiça o enriquecimento ilícito com o pagamento da pensão pleiteada.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 146105745).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em razão do caráter protelatório.

Refuta a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a apelante é a empregadora do motorista causador do acidente.

No mais, requer a manutenção das indenizações fixadas, em razão da comprovação do evento danoso e porque são cumuláveis a teor da Súmula 37 do STJ.

Ainda, aduz que as indenizações estão fixadas em valores condizentes com os danos experimentados, de modo que não comporta redução, razão pela qual pugna manutenção da sentença com a condenação dos apelantes em litigância de má-fé (Id. 146106652).

O preparo foi recolhido (Id. 176431186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito a ação de indenização por acidente de trânsito c/c lucros cessantes e alimentos ajuizada por
NOEMI LINA DE ALMEIDA, JOÃO VITOR ALMEIDA FERREIRA e MATEUS ALMEIDA FERREIRA
em desfavor de
LUCILDO DA CUNHA CARVALHO, TRANSPORTADORA LOGÍSTICA DE CARGAS LTDA ME
e
ROBSON DA SILVA MUNIZZ EPP
, em razão do acidente de trânsito que vitimou o esposo e pai dos autores, Sr. Hermelindo Ferreira Júnior.

Na data de 04/11/2013, entre as 14h40min, o Sr. Hermelindo Ferreira Júnior, trafegada com sua motocicleta pela Rua Valdon Varjão no sentido do cruzamento com a Rua Tancredo Neves, no Município de Nobres-MT, quando o veículo de propriedade da Transportadora Logística de Cargas LTDA ME adentrou no cruzamento inadvertidamente sem respeitar o sinal de PARE, ocorrendo o atropelamento.

O caminhão vinha sendo conduzido pelo Sr. Lucildo da Cunha Carvalho, que era funcionário da Robson da Silva Munizz EPP, e realizava coleta de resíduo. Relatou, inclusive, que o caminhão constava adesivo com o nome da empresa MUNIZ.

Na época dos fatos o “de cujus” contava com 37 anos de idade (DN: 13/09/1976) e seu filhos eram menores (João Vitor - DN: 17/03/1999 e Mateus – DN: 17/05/1996).

Em razão do exposto, postulou pelo pagamento de indenização por danos materiais (despesa com funeral, conserto da motocicleta), dano moral, pensão por morte e lucros cessantes.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as demandadas de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, fixadas em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, perfazendo o total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 362 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento;

danos materiais referente às despesas de funeral e conserto da motocicleta, no valor de R$3.727,20 (três mil setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção de monetária pelo INPC desde o desembolso;

pensão alimentícia aos autores João Vitor e Mateus, no percentual de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do acidente, até a data em que cada um dos autores completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Os apelantes preliminarmente invocam a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando para tanto que que a proprietária do veículo envolvido no sinistro é a requerida Logística Transportadora de Cargas ME, de propriedade da Sra. Raquelaine Muniz, de forma que entende que houve desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão do apelante Robson da Silva Muniz.

Ocorre que, o Sr. Robson da Silva Muniz foi apontado na inicial apenas como proprietário da empresa requerida TRANSPORTADORA LOGÍSTICA DE CARGAS LTDA ME, não figurando assim como parte demandada.

Na verdade, ao que consta do requerimento de empresário aportado no id. 146105742 - Pág. 81, o Sr. Robson da Silva Muniz é proprietário da empresa ROBSON DA SILVA MUNIZZ EPP.

E a empresa ROBSON DA SILVA MUNIZZ EPP foi incluída no polo passivo, porque era empregadora do motorista que conduzia o caminhão, qual seja, do Sr. LUCILDO DA CUNHA CARVALHO, que conforme apresentado em sua peça de defesa laborou na referida empresa entre 06/08/2012 até 21/01/2015, conforme comunicado de dispensa (id. 146105742 - Pág. 121).

Sabe-se que
a empregadora responde solidariamente com o seu empregado pela reparação civil que esse causar no exercício do trabalho, a teor do art. 932, III do Código Civil
.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DO SERVIÇO – VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO (CC, ART. 932, III)– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (CC, ART. 933) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, “o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele ( CC/2002, arts. 932, III, e 933).
Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019). (TJ-MT 00007347820188110020 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Portanto, não há falar em
ilegitimidade passiva
da ROBSON DA SILVA MUNIZZ EPP.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar quem deu causa ao evento danoso em discussão.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta do Laudo Pericial no 02-07-002570/2013, a seguinte narrativa, sendo que V1 era o veículo do falecido (motocicleta) e V2 o caminhão:

“Trafegada o veículo V1 pela Rua Vadão Varjão no sentido do cruzamento com a Rua Tancredo Neves, quando o

veículo V1 encontrava próximo do cruzamento com a Rua Tancredo Neves adentrou o cruzamento em marca o veículo V2, onde o condutor do V1 realizou uma manobra onde o veículo tombou em sua lateral direita e foi arrastando aproximadamente 7,50 metros até o ponto do acidente” (id. 146105741 - Pág. 302).

Ainda em sua conclusão, consignou que:

“Considerando os vestígios encontrados no local e ante o estudo realizado, o Perito signatário conclui que a causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V2 (caminhão) que não respeitou a sinalização do local (placa PARE) adentrando o cruzamento em marca em condições desfavorável de tráfego, não conseguindo por esse motivo evitar o acidente descrito no corpo do laudo” (id. 146105741 - Pág. 303).

Aliado a isso, importante frisar que é presumida a culpa do motorista que invade a via preferencial, sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

No caso dos autos, o condutor do V1 (caminhão) demonstrou estar desatento, pois cruzou a rua sem respeitar a motocicleta do falecido, que transitava na preferencial.

Quanto à manobra, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Quem ingressa em preferencial sem observar as devidas cautelas e corta a frente de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado culpado e responsável pelo pagamento de indenização. (...).

Evidenciado que a invasão de via preferencial constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepõe-se ela a qualquer infração secundária que pudesse atribuir ao motorista que trafegava nessa preferencial (RT, 570:221).

Obra com inegável imprudência o motorista que, provindo de rua secundária, ingressa com desatenção em rua preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. Indispensável que este, em tais circunstâncias, pare e descortine ambos os lados da via preferencial, antes de prosseguir em sua marcha, não bastando a observância de preceitos cautelares, simples parada momentânea, ou redução da velocidade do carro. Assim, não pode o motorista que provém da rua secundária transpor o cruzamento antes de verificar se está livre e desimpedida a via preferencial (JTACSP, Revista dos Tribunais, 108:134).

Por isso, tem-se decidido que, “por via de regra, quem entra em via preferência é que deve tomar as cautelas para evitar a colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos. Se assim fosse, sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o escoamento do tráfego nos grandes centros’ (RT, 284: 474)”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 881 e 883/884)

Dessa forma, se o motorista da apelante pretendia cruzar a via preferencial, cabia a ele adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a presunção de culpa pelo evento.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTROU A VIA PRINCIPAL, SEM A DEVIDA CAUTELA
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADAS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL (ART. 85, DO CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o condutor do veículo adentra via principal, sem a devida cautela, e colide com motocicleta que por ela transitava, age de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando-se responsável pela ocorrência do acidente de trânsito
. Não restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou mesmo concorrente, porque a falta de habilitação constitui infração administrativa e não há relato de que tal fato tenha contribuído para a ocorrência do acidente. Não comporta redução a indenização por danos estéticos e morais arbitrada em valor razoável. Não comporta redução o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto fixado dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC. (TJ-MT - AC: 10081308920198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PESSOA ALEGADAMENTE CAUSADORA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADA EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – PLEITO INDEFERIDO PELO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO –
DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RÉ/APELANTE – CULPA EXCLUSIVA PELA CONSECUÇÃO DO SINISTRO
- DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrado o prejuízo decorrente da falta de designação da audiência de conciliação, deve ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob esse fundamento. 2. A falta de interposição de recurso cabível contra o despacho saneador no tocante ao indeferimento no pedido de denunciação à lide atrai incidência do fenômeno da preclusão, não podendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação. 3.
Há culpa exclusiva do condutor que invade via preferencial pela consecução do acidente de trânsito decorrente da inobservância do dever de cautela, atenção e adoção de medidas de precaução e segurança no trânsito e do desrespeito às normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro
. 4. Demonstrado o prejuízo material e o nexo de causalidade deve ser mantida a sentença de procedência proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora contra pessoa alegadamente causadora de acidente de trânsito”. (TJ-MT - AC: 10024943320178110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS –
NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Dessa forma, considerando que não houve a concorrência de culpas, não há falar em aplicabilidade do art. 945 do Código Civil e as demandadas devem responder solidariamente pelas respetivas indenizações.

Logo, deve ser mantida a indenização por
danos materiais
, no valor de R$3.727,20 (três mil setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), porquanto devidamente comprovados nos ids. 146105741 - Pág. 240/242 e 146105741 - Pág. 243, haja vista os danos de grande monta na motocicleta, além do ressarcimento com despesas de funeral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESSARCITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL
– ORÇAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DOCUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2a Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro ao não se atentar ao tráfego da via preferencial, dando causa à colisão com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3.
Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente
.”
(TJ-MT 00267467120158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Aliado a isso, é assente que essas circunstâncias causaram constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento, pois a esposa e filhos perderam o ente querido abruptamente, quando tinha apenas 37 anos de idade, traduzindo-se em dano moral, porque afetaram a suas situações psicológicas.

Neste viés:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO –
DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– 1o APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.
A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável
. O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. (TJ-MT - AC: 10005191020168110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENTRE CAMINHÃO E PEDESTRE – ÓBITO DO INFANTE – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA –
DANOS MORAIS INCONTROVERSOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS (LUCROS CESSANTES) – PENSÃO – SÚMULA 491 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA SEGURADORA DENUNCIADA – RECONHECIMENTO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente.
Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais
, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, nos termos da Súmula 491 do STF. Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ocorrendo erro material, seu saneamento é medida que se impõe”. (TJ-MT - AC: 00013403920068110049, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser reduzida para
R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor
, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância os parâmetros deste Sodalício.

Sobre a possibilidade de
pensão mensal provisória
, a magistrada na origem determinou o pagamento do valor mensal aos filhos, no percentual de
1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente
a época do acidente, sendo corrigido anualmente até a data em que os eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Por sua vez, os apelantes entendem que a pensão deve ser excluída porque não há nos autos qualquer documentação que comprove a dependência financeira dos filhos em relação ao falecido pai.

Ocorre que é presumida a independência econômica entre o genitor falecido para com os filhos.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PENSÃO POR MORTE E ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DOS AGRAVADOS À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL CABÍVEL EM SEDE ACAUTELATÓRIA – VALOR DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DO FALECIDO – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade dos réus no acidente automobilístico que vitimou o genitor dos agravantes, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravantes em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2.
Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida
.
A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade. (TJ-MT - AI: 10187603120228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC –
PENSÃO MENSAL PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS
– DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que causou o falecimento da esposa e mãe dos autores, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, sendo estes últimos presumidos. O montante indenizatório fixado além do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal comporta redução, em observância às condições financeiras do ofensor. A
pensão de 2/3 do salário mínimo que é devida aos filhos menores possui como fato gerador a morte de um ou de ambos os responsáveis pelo provimento de suas necessidades básicas até que a criança complete 25 anos
. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal”. (TJ-MT - AC: 10070512920188110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Logo, a pensão mensal provisória deve ser mantida.

Por fim, não há falar em pagamento de multa em razão de caráter protelatório, porque não evidenciada a conduta prevista no art. 80, inciso VII do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o dano moral para
R$30.000,00
(trinta mil reais) para cada autor.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que incabível na hipótese de provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023